Tribunal: TJMT
Processo: 1014416-66.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014416-66.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), T. L. SPERANCA & CIA LTDA - CNPJ: 11.568.793/0001-66 (APELADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0006-10 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – FISCALIZAÇÕES
IN LOCO
– PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – IRREGULARIDADES QUANTO AOS PREÇOS – REITERAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, bem como a divergência dos preços anunciados nos produtos das gôndolas em comparação com os valores aferidos no caixa, mediante a leitura do código de barras, quando constatadas por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configuram dano moral coletivo, uma vez que houve a exposição do consumidor ao perigo.

2. Para configuração do dano moral coletivo não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causados aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano.

3. Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o
quantum
indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da presente
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”
, ajuizada pela parte apelante, em face de
TROPICAL SUPERMERCADO LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 167190641):

“
Vistos, etc.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
pessoa jurídica de direito público interno, com qualificação nos autos, neste juízo com a presente “Ação Civil Pública” em desfavor de
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, aduzindo, em síntese:

“Que, o Ministério Público instaurara, de ofício, o Inquérito Civil nº002515-010/2014, no intuito de verificar práticas abusivas e lesivas aos consumidores que vem ocorrendo com frequência em estabelecimentos comerciais de Rondonópolis-MT, consistentes em: ofertar produtos sem a informação correta dos preços, por não tê-los afixados nas gôndolas e/ou por haver diferença de preço entre aquele afixado nas gôndolas, o constante nas etiquetas dos produtos e aquele da barra de leitura do caixa; que, requisitada ao PROCON – Rondonópolis-MT, na data de 05 de maio de 2.014, a realização de fiscalização em estabelecimentos comerciais deste Município, a fim de se constatar a ocorrência das aludidas práticas, restaram encaminhados os documentos que foram juntados às (fls.08/18), quem consistem em Relatório de Fiscalização nº26/2013, Auto de Infração nº2013.085, Auto de Constatação nº2013.02.437 e Auto de Apreensão nº2013.02.0038, cujas irregularidades seguem descritas abaixo: a) Ausência de avisos com o nome, endereço e telefone o Órgão Público de Proteção e Defesa do Consumidor; b) Emissão de documentos fiscais sem a inclusão do nome, endereço e telefone do PROCON-MT; c) Exigência de tempo mínimo de abertura de conta bancária para o recebimento de cheques como forma de pagamento; d) Oferta ao público consumidor de produtos sem as informações de seus respectivos preços; e) Oferta ao público consumidor de produtos com divergência entre o preço ofertado na gôndola e o preço aferido no caixa através da leitura do código de barras, ou seja com duplicidade de preços; f) Oferta ao público consumidor de produtos sem as informações em língua portuguesa a respeito da origem, composição, quantidade, prazo de validade, informações nutricionais, prazo de validade e as informações ‘contém glúten’ ou não ‘contém glúten’; g) Ausência de relação de preços completa e atualizada dos produtos ofertados ao público consumidor no açougue, padaria e lanchonete; h) Não disponibilização ao consumidor de equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, apesar de utilizar a precificação pelo código de barras; i) Oferta ao público consumidor de produtos perigosos (explosivos) sem alvará do corpo de bombeiros; j) Inexistência de avisos de proibição de venda, oferta, fornecimento e entrega de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, a menor de 18 (dezoito) anos e permissão de seu consumo no estabelecimento comercial, em tamanho e local de alta visibilidade, com expressa referência a Lei estadual n° 9.791/2012; k) Existência de avisos de proibição de fumar no local, todavia, não incluindo endereço e telefone do PROCON-MT e Vigilância Sanitária; l) Oferta ao público consumidor de produtos com o prazo de validade vencido; m) Oferta ao público consumidor de produtos com a embalagem alterada; n) Ofertar recarga de crédito para celulares apenas na forma de pagamento em dinheiro, porém aceita outras modalidades de pagamento para os demais produtos; que, em 2.014, novamente o PROCON verificou a reiteração das mencionadas práticas abusivas e lesivas ao consumidor, além de outras, após a realização de mais duas fiscalizações no estabelecimento requerido, em 11/02/2014 e 27/08/2014, conforme informações e Autos de Constatação juntados às fls. 21/23 e 35/42, restou constatado: 1) que a empresa compromissária expunha ao público consumidor produtos avariados; 2) que expunha ao público consumidor produtos sem informações sobre o fabricante e prazo de validade; 3) que as práticas verificadas nas fiscalizações anteriores não cessaram; que, realizara-se Audiência Extrajudicial nesta Promotoria de Justiça, oportunidade em que fora apresentada à empresa ré uma minuta do ‘Termo de Ajustamento de Conduta’ e discutidas as suas cláusulas, tendo os representantes do estabelecimento réu demonstrado, pelo menos em audiência, a anuência às cláusulas do ajuste, exceto àquela referente à quitação da multa junto ao PROCON, se comprometendo o réu a, no prazo de 20 (vinte) dias, encaminhar a esta Promotoria de Justiça termo de quitação das multas no valor que seria negociado entre requerido e PROCON; que, esvaído o prazo fixado em audiência, o réu não encaminhara a minuta do ‘Termo de Ajustamento de Conduta’ devidamente assinada nem informações acerca da possibilidade de sua celebração, tampouco o ‘Termo de Quitação’ da multa junto ao PROCON, deixando claro que não intenciona firmar acordo com o Ministério Público; que, em 2.015, novamente o PROCON verificara a reiteração das mencionadas práticas abusivas e lesivas ao consumidor, além de outras, após a realização de mais uma fiscalização no estabelecimento réu, em 24/09/2015, conforme informações e Autos de Constatação juntados às (fls.59/73), restando constatado: a) Ausência de avisos com o nome, endereço e telefone o Órgão Público de Proteção e Defesa do Consumidor; b) Ausência de informações quanto as formas de pagamento aceitas (cheques, cartões de crédito e de débito) e as condições e critérios exigidos; b) Não disponibilização ao público consumidor, em local visível e de fácil acesso, de um exemplar Código de Defesa do Consumidor; c) Oferta ao público consumidor de produtos sem as informações de seus respectivos preços; d) Oferta ao público consumidor de produtos sem as informações em língua portuguesa a respeito da origem, composição, quantidade, prazo de validade e as informações ‘contém glúten’ ou não ‘contém glúten’; e) Ausência de relação de preços completa e atualizada dos produtos ofertados ao público consumidor no açougue e padaria; f) Oferta ao público consumidor de produtos sem as informações da tabela nutricional; g) Não disponibilização ao consumidor de equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, apesar de utilizar a precificação pelo código de barras; h)Inexistência de avisos de proibição de venda, oferta, fornecimento e entrega de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, a menor de 18 (dezoito) anos e permissão de seu consumo no estabelecimento comercial, em tamanho e local de alta visibilidade, com expressa referência a Lei estadual nº9.791/2012; i) Não disponibilização ao público consumidor, no restaurante do estabelecimento, ao menos um exemplar de cardápio em linguagem braile; j) Não informava de forma destacada o prazo de validade de produtos alimentícios mediante promoção, queima de estoque ou com descontos atrativos, com menos de um mês para o término da validade; k) Oferta ao público consumidor de produtos avariados/deteriorados; l) Oferta ao público consumidor de produtos com divergência entre o preço ofertado na gôndola e o preço aferido no caixa através da leitura do código de barras, ou seja com duplicidade de preços; m) Não disponibilização ao público consumidor, em local visível, de preferência de fronte aos caixas de atendimento, a disponibilidade de caixa rápido; que, as condutas acima descritas, perpetradas pelo réu, configuram práticas abusivas e lesivas aos direitos de consumidores indeterminados, colocando-os em sobressalto e ferindo, assim, os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor que amparam os consumidores no âmbito difuso, quais sejam, princípio da confiança, princípio da boa-fé objetiva, princípio da informação, princípio da lealdade; que, tais condutas acarretam, outrossim, um dano moral coletivo (difuso) que somente poderá ser inibido com a imposição de multa pela prática abusiva e indenização por dano moral coletivo; que, fora proposta ação perante o Juizado Especial que restara extinto ante a incompetência daquele Juízo para processamento e julgamento do feito, porém, antes deste
Parquet
ingressar com respectiva Ação Civil Pública junto a uma Vara Cível comum, na tentativa de se buscar uma solução consensual que atenda ao interesse público, restara determinada a designação Audiência Extrajudicial para eventual celebração de TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, porém, não ocorrera devido ao atual momento de pandemia mundial que estamos vivenciando; que, a presente Ação Civil Pública ajuizada é somente em relação ao estabelecimento Tropical Supermercado que possui o CNPJ nº11.568.793/0001-66, já que em Rondonópolis existem mais 06 (seis) supermercados da mesma rede, todavia, cada um com seu CNPJ próprio e serão ajuizadas ações independentes, em relação a cada estabelecimento comercial, eis que em todos foram verificadas as mesmas práticas abusivas contra o consumidor, assim, requer a procedência da ação condenando a ré no ônus de sucumbência. Junta documentos e dá a causa o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária.”

A decisão de (fls.203/207 – correspondência ID 35940448) deferiu a assistência judiciária em favor da parte autora, em contrapartida, indeferiu a tutela provisória de urgência, não sobrevindo recurso.

Devidamente citada, apresentara sua contestação às (fls.221/246 – correspondência ID 67381337 a ID 67381335), procurando rechaçar as assertivas do autor alegando:

“Que, preliminarmente, requer a regularização do polo passivo da demanda, devendo constar ‘Tropical Supermercados Ltda’; que, no mérito, argui prescrição da pretensão, nos termos do artigo 21, da Lei nº7.347/1985, eis que superado o prazo de 7 (sete) anos para interposição da demanda; que, todas as irregularidades citadas foram devidamente sanadas já na época em que fora notificada a empresa ré; que, quanto aos produtos com prazo de validade vencido e produtos com embalagem alterada e/ou danificada, deve-se destacar que referidas ocorrências foram absolutamente pontuais, com poucas unidades verificadas dentre um universo de mais de 10.000 (dez mil) produtos expostos, no entanto, ressaltamos que a ré agira prontamente para a correção das falhas, as quais se encontram integralmente sanadas deste a época da notificação; que, quanto a divergência entre preços na gôndola e no caixa, frisamos que as ocorrências citadas datam do anos de 2.013 e 2.015, de modo que a recente possui quase 06 (seis) anos, de modo não servem como referência; que, verifica-se que apenas 03 (cinco) produtos foram verificados com tais divergências, na qual que em todas as ocorrências assim o erro é imediatamente corrigido e o cliente jamais é lesado; que, tais situações ocorriam em razão da mudança constante nos preços, em especial por promoções e ofertas temporárias, de modo que em alguns casos o preço era trocado eletronicamente, porém, a exposição ainda constava com o preço antigo, falha esta que já fora completamente sanada há muito tempo; que, devidamente explicados todos os itens, bem como, devidamente demonstrada a total correção das infrações já a época do ocorrido, não há que se falar em dano moral coletivo, ou mesmo de fixação de obrigação de fazer com cominação de
astreintes
em desfavor da ré, assim, requer a improcedência da demanda, com a condenação da parte autora em custas e honorários. Juntou documentos.”

Sobre a contestação, manifestara-se a parte autora às (fls.250/257 – correspondência ID 68232397). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.258/259 – correspondência ID 73454441), momento no qual fora deferida a retificação do polo passivo da demanda, não sobrevindo recurso.

Ademais, a parte autora pugnara pela instrução processual às (fls.261/265 – correspondência ID 74882322), em contrapartida, a parte ré pleiteara o julgamento antecipado da lide às (fls.267/268 – correspondência ID 75796997). O feito fora saneado, sendo rejeitada a preliminar de prescrição às (fls.269/272 – correspondência ID 88370427).

O mandado de constatação aportara aos autos às (fls.286/326 – correspondência ID 96895673 a ID 96895682), fora realizada a audiência de instrução, em 05 de outubro de 2.022, encerrando-se a instrução processual e designando-se dia e horário para entrega das alegações finais na forma escrita (fls.332/334 – correspondência ID 99836434 a ID 99843046).

Finalmente, as parte apresentaram os memoriais às (fls.335/336 – correspondência ID 100350687 e fls.337/339 – correspondência ID 101953204) de forma tempestiva, nos termos da certidão de (fl.340 – correspondência ID 103315943), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Cuida-se na espécie de Ação Civil Pública, onde o autor pretende que o réu seja obrigado
a)
providenciar avisos com o nome, endereço e telefone o Órgão Público de Proteção e Defesa do Consumidor;
b)
informar ao consumidor as formas de pagamento aceitas (cheques, cartões de crédito e de débito) e as condições e critérios exigidos;
c)
disponibilizar ao público consumidor, em local visível e de fácil acesso, um exemplar Código de Defesa do Consumidor;
d)
ofertar ao público consumidor somente produtos com as informações de seus respectivos preços;
e)
ofertar ao público consumidor produtos sem divergência entre o preço ofertado na gôndola e o preço aferido no caixa através da leitura do código de barras, ou seja com duplicidade de preços;
f)
ofertar ao público consumidor somente produtos com informações em língua portuguesa a respeito da origem, composição, quantidade e prazo de validade e as informações “contém glúten” ou não “contém glúten”;
g)
ofertar ao público consumidor somente produtos com as informações de da tabela nutricional;
h)
providenciar relação de preços completa e atualizada dos produtos ofertados ao público consumidor no açougue, padaria;
i)
disponibilizar ao consumidor equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, eis que o estabelecimento utiliza a precificação pelo código de barras;
j)
providenciar avisos de proibição de venda, oferta, fornecimento e entrega de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, a menor de 18 (dezoito) anos e permissão de seu consumo no estabelecimento comercial, em tamanho e local de alta visibilidade, com expressa referência a Lei estadual nº9.791/2012;
k)
disponibilizar ao público consumidor, no restaurante do estabelecimento, ao menos um exemplar de cardápio em linguagem braile;
l)
providenciar ,de forma destacada, informativo com prazo de validade de produtos alimentícios mediante promoção, queima de estoque ou com descontos atrativos, com menos de um mês para o término da validade;
m)
disponibilizar ao público consumidor, em local visível, de preferência defronte aos caixas de atendimento, a disponibilidade de caixa rápido; bem como,
n)
indenize o autor (defensor dos direitos e interesses difusos) a título de danos morais, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), pois segundo consta na peça exordial, sofreu abuso, o qual refletira em sua esfera não patrimonial (extrapatrimonial – danos morais).

Analisando as razões de fato e de direito deduzida pela parte autora e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, eis que a parte ré encontra respaldo no conteúdo probatório dos autos.

Neste prisma, pelo cotejo dos autos, não é possível verificar que assiste razão à parte autora, eis que esta não demonstrara nos autos que a parte ré encontra-se, ainda, permanece em desacordo com o apurado no Inquérito Civil sob nº002515-010/2014 (art.373, I, CPC).

Contudo, analisando detidamente o Auto de Constatação de (fls.288/326 – correspondência ID 96895682) conclui-se de forma cristalina que assiste razão a parte ré, eis que esta atendera todos os requisitos solicitados no Termo de Ajustamento de Conduta e, via de consequência, os constantes da peça vestibular (art.373, II, CPC).

Outrossim, das provas sopesadas nos autos não se observa que a parte ré tenha desobedecido os termos dos artigos 6º, 30, 31, 46 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Sem a aludida prova, ou seja, de que a ré tenha adotado conduta em desrespeito às normas legais e contratuais vigentes à época dos fatos, bem como, quando da propositura da demanda (eis que transcorrido o lapso temporal de mais de [07] sete anos), impossível admitir a procedência da demanda.

Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

“
Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

(...) Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória.

O princípio do interesse é que leva a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso”
.
(Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, v. III, p.71-73).

E ainda:

“Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo.”
(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.657)

No mesmo trilho, a parte autora não provara nos autos seu prejuízo ou mesmo o desequilíbrio contratual/legal, não demonstrara que quaisquer provas de que a parte ré permanece auferindo vantagens [sobre os consumidores], sendo imperiosa a rejeição da pretensão autoral; entenda-se: a parte autora não de desincumbira do ônus que recaia sobre si (art.373, I, CPC).

Frise-se que do Auto de Constatação de (fls.288/326 – correspondência ID 96895682) restara
extreme
de dúvidas que a parte ré cumprira, não só o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o
Parquet,
mas, também, encontra-se em pelo acordo com a legislação vigente, sendo, portanto, inaplicáveis os termos dos artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - AUTOR. Incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito, sob pena de ser o pedido inicial julgado improcedente.”
(TJ-MG - AC: 10079120434521003 Contagem, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A teor do inciso I, do art. 373, do CPC/2015, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado. 2. Na espécie, as alegações do apelante não encontram eco nos elementos de prova coligidos nos autos, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado por conduto da ação ordinária de origem. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.”
(TJ-BA - APL: 05071199420178050146, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO JUIZ ("OPE JUDICIS"), REGRA PREVISTA NO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ( CDC). IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E FALTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ÔNUS QUE LHE CABIA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA, COM OBSERVAÇÕES. 1.- Incabível a inversão do ônus da prova "ope iudicis", nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, se ausente verossimilhança nas alegações e não demonstrada a hipossuficiência na produção de provas, aplicando-se, por conseguinte, a regra de produção de provas prevista no art. 373 do CPC. 2.- A falta de comprovação dos fatos constitutivos da parte autora impede o acolhimento dos pedidos veiculados na petição inicial.”
(TJ-SP - AC: 10073198620208260006 SP 1007319-86.2020.8.26.0006, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 11/12/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2020)

O
dano moral
é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano.

Assim já disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano moral:

“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”
(GONCALVES, 2009, p.359).

Em iguais termos, também leciona Nehemias Domingos de Melo
“dano moral é toda agressão injusta aqueles bens imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, insuscetível de quantificação pecuniária”
.
(MELO, 2004, p. 9).

Outra corrente conceitua dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, como é o caso do doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua:

“Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a denominada Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – dor-sentimento, de causa imaterial.”
(CAHALI, 2011, pag. 28).

Aguiar Dias também sustenta esta espécie de definição, em suas palavras:

“
O dano moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e acarretar, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. Os efeitos não patrimoniais da injuria constituem os danos não patrimoniais”
(DIAS, 1987, p.852).

Por fim, corroborando com o acima já exposto, firmo o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar correntes paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do consumidor (neste ato representado pelo
Parquet
), corroborando por via de consequência com a já existente banalização do dano moral, instituto que tem por seu princípio natural recompor dano extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa e total inversão de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a boa-fé que deve estar presente em todas as relações daqueles que habitam em sociedade.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INSISTENTE POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS POR SUPOSTA DÍVIDA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR, OU SEJA, DA CONDUTA ILEGAL IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. 1. Mesmo sendo a causa de pedir da presente demanda, não restaram comprovadas as insistentes ligações telefônicas afirmadas pelo apelante realizadas pela apelada e o constrangimento passível de indenização, ônus que lhe incumbia. 2. Recurso de apelação conhecido e desprovido.”
(TJ-PR - APL: 00226688720198160030 Foz do Iguaçu 0022668-87.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 10/03/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2021)

“
APELAÇÃO CIVEL - DIREITO CIVIL. PROCESUAL CIVIL- CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIS. ÔNUS DA PROVA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Inexiste nos autos provas que comprovem o dano material alegado. Ônus do qual a autora/apelante não se desincumbiu. 2. O dano material não é presumível, devendo ser efetivamente comprovado. 3. A inversão do ônus da prova a que se refere o CDC não retira a obrigação da autora/apelante em provar o fato constitutivo do seu direito, ainda mais porque o réu não é obrigado a provar fato negativo. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fazer mínima comprovação de suas alegações. 4 Danos morais inocorrentes, uma vez que a situação vivenciada pela apelante não transcendeu o mero dissabor inerente à vida cotidiana e não comprovada situação excepcional a justificar a indenização. 5. À unanimidade negou-se provimento ao recurso de apelação.”
(TJ-PE - APL: 3227478 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 11/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2018)

É o caso dos autos e, em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência do pedido.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação Civil Pública” promovida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
pessoa jurídica de direito público interno, com qualificação nos autos, em desfavor de
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos.

Deixo
de condenar a parte autora ao pagamento de custas e taxas processuais, bem como, honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 18, da Lei nº7.347/85.

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 30 de novembro de 2.022.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível”.

A parte apelante sustenta, em síntese, que,
não obstante as fiscalizações realizadas pelo PROCON tenham se realizado nos anos de 2013, 2014 e 2015, em todas elas foi verificada a reiteração das mencionadas práticas abusivas e lesivas ao consumidor, sendo que o descumprimento reiterado foi devidamente demonstrado, implicando em risco de dano à saúde e segurança do consumidor, o que, inegavelmente, satisfaz os requisitos para a condenação da Apelada em danos morais coletivos.

Além disso, assevera que
“(...) a verosimilhança das alegações se consubstancia-se na prática reiterada de comercialização de produtos com validade vencida e divergência de valores, conforme demonstram os inúmeros autos de infração lavrados pelo órgão competente”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“(...)

Ex positis, requer o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
o provimento do presente recurso de Apelação, com a
parcial reforma da sentença apelada
, para fins de condenar a empresa Recorrida ao pagamento de multa de
indenização por dano moral coletivo pelas práticas abusivas perpetradas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
; sopesando-se, para tanto, as argumentações jurídicas lançadas.”

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 167198189).

A d. Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento do apelo (ID. 175599691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da presente
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”
, ajuizada pela parte apelante, em face de
TROPICAL SUPERMERCADO LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Contra o
decisum
de primeiro grau, recorre o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, sendo que a análise recursal cinge-se em apreciar se está configurada, ou não, a ocorrência de dano moral coletivo a ser indenizado.

No concernente às irregularidades apontadas nos autos de infração que instruíram a demanda, relativas à lesão ao direito do consumidor, é incontroversa nos autos a sua ocorrência, eis que devidamente instruídos com relatórios, autuações e registros, de modo que não há dúvidas de que a ré praticou conduta potencialmente danosa a uma coletividade indeterminada de consumidores.

Além disso, não houve, pela parte recorrida, qualquer negativa acerca da existência das irregularidades, limitando-se a argumentar que todas foram devidamente sanadas e, por isso, sustenta ser incabível a pretensa condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Todavia, o fato de o estabelecimento comercial ter, supostamente, sanado as irregularidades dantes constatadas não afasta a ocorrência dos fatos, tampouco a obrigação de reparar os danos morais coletivos causados, ainda que sejam relacionados com as irregularidades averiguadas preteritamente, as quais, diga-se, além de abusivas, colocaram em risco a saúde e a segurança dos consumidores.

Ressalta-se, por oportuno, que, mesmo sanadas as supraditas irregularidades, dentre elas a exposição para venda de produtos vencidos, divergência de preços, dentre outras, estas foram constatadas nos anos de 2013, 2014 e 2015, ou seja, persistiram no estabelecimento comercial inspecionado por longo período, reiteradamente, mesmo com as notificações encaminhadas pelo órgão fiscalizador, fatos que denotam a afronta aos direitos básicos do consumidor e colocam em risco, inclusive, a sua saúde.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas de que a parte apelante praticou conduta potencialmente danosa a uma coletividade indeterminada de consumidores, ou seja, um número incontável de consumidores esteve à mercê de práticas comprovadamente abusivas.

Com efeito, a CRFB, em seu artigo 5º, inciso V, assegura a todos o direito a
“indenização por dano material, moral ou à imagem”
.

Ademais, a norma constitucional não restringe a reparação a um único indivíduo, sendo que a doutrina e a jurisprudência firmaram posicionamento no sentido de que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar à coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvida acerca do reconhecimento da tutela dos direitos imateriais da coletividade, confira-se:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.

E mais, em seu artigo 81, o mesmo
códex
acolhe expressamente a tutela individual e coletiva:

“
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum”.

Além disso, a Lei Federal n.º 7.347/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados, dentre outros, ao consumidor, prevê expressamente a autorização para ajuizamento de demanda objetivando a reparação de dano moral coletivo. Veja-se:

“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(...)

II – ao consumidor”.

Cumpre consignar, ainda, que o dano moral coletivo prescinde de prova da ocorrência de dano concreto a um determinado indivíduo, ou grupo de indivíduos, pois tal modalidade se caracteriza pela submissão da coletividade ao risco de dano.

Assim, a despeito da fundamentação constante do
decisum
objurgado no sentido de que as irregularidades estão, hodiernamente, sanadas, observa-se que elas foram praticadas reiteradamente por longo período e consistem na comercialização de produtos em desacordo com as normas oficiais, expondo o consumidor, inclusive, a perigo, motivo pelo qual é perfeitamente cabível a condenação do estabelecimento comercial ao pagamento de danos morais coletivos, consoante firme jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DE REGRAS SANITÁRIAS – SUPERMERCADO - PRODUTOS ARMAZEDADOS DE FORMA INADEQUADA – DIVERGÊNCIA E/OU AUSÊNCIAS DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS SOBRE OS ITENS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS - POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR - GRAVE OFENSA À COLETIVIDADE INDETERMINADA DE CONSUMIDORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovada a existência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, consubstanciadas na má condição de organização e higiene dos depósitos de produtos mantidos pela rede de supermercados, de modo a colocar em risco a saúde dos consumidores, devem ser mantidas as determinações de obrigação de fazer e não fazer, até que se comprove a regularização de todas as não-conformidades apontadas pela Vigilância Sanitária. 2-
Considerando a gravidade dos fatos e os prejuízos causados à coletividade, em virtude da comercialização de produtos impróprios para o consumo, impõe-se a condenação dos estabelecimentos comerciais em indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 6º, VI, do CDC
. 3- Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0038587-73.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)”. (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – CONFUNDE-SE COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – ACOLHIDA – DECOTE DA PARTE EXCEDENTE AO PEDIDO –– CONTRATO DE CONSÓRCIO – ADESÃO SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE OPÇÃO PELO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – CARACTERIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE TARIFA SOB EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS DA EMPRESA PORTO SEGURO E DO BANCO BRADESCO DESPROVIDOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo, o Ministério Público possui interesse e está legitimado a ajuizar Ação Civil Pública, pois, a suposta realização de venda casada de contratos de consórcio com a adesão de seguro de vida em grupo recai sobre diversidade de consumidores, qualificando-se, na previsão do inciso III do artigo 81 da Lei nº 8.078/90, como direito individual homogêneo derivado de origem comum.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando ao contrário do alegado pela parte ré, a sentença não deixou de apreciar os argumentos por ela apresentados em sede de contestação, apesar de ter adotado posicionamento contrário à sua pretensão.

3. Resta configurado o julgamento extra petita quando o Magistrado julgar pedido diverso daquele que foi requerido na inicial, ofendendo assim, o princípio processual da congruência ou adstrição, previsto nos art. 128 e art. 460 do CPC/1972, sendo medida imperiosa afastar o excesso, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta.

4. A exigência da venda de seguro vinculada à consórcio, celebrados no mesmo contrato, configura a venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Dada a cobrança de valores indevidos em relação ao consumidor, surge para este o direito de repetição do indébito por valor equivalente ao dobro do que pagou em excesso, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Os serviços prestados pelo banco são remunerados pela tarifa interbancária, instituída exclusivamente para remunerar o banco recebedor, de forma que a cobrança de tarifa dos consumidores pelo pagamento mediante boleto ou ficha de compensação constitui enriquecimento sem causa por parte das instituições financeiras, pois há dupla remuneração pelo mesmo serviço, importando em vantagem exagerada dos bancos em detrimento dos consumidores.

7. Para configuração do dano moral coletivo não se exige a prova do sofrimento, dor ou angústia causados aos consumidores. (N.U 0020025-16.2009.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)”.

“
E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CONHECIMENTO DOS FATOS – FISCALIZAÇÕES IN LOCO – PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – IRREGULARIDADES QUANTO AOS PREÇOS – REITERAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVADOS – APELO DESPROVIDO. 1. Aplicado o disposto no artigo 21, da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, não teria transcorrido o prazo de cinco (5) anos para propositura da ação coletiva, visto que o termo inicial é a data do conhecimento dos fatos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, este que se deu na instauração do procedimento preparatório. 2. A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, quando constatada por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configura o dano moral coletivo, visto que houve a exposição do consumidor ao perigo. 3. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano. 4. Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

(TJ-MT - AC: 10144070720208110003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2023)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – FISCALIZAÇÕES IN LOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – PROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADOS – REDUÇÃO – APELO DO REQUERIDO, PARCIALMENTE, PROVIDO – RESPEITO ÀS NORMA SANITÁRIAS VIGENTES – DESNECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES – OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO – APELAÇÃO DO MP DESPROVIDA. A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, quando constatada por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configura o dano moral coletivo, visto que houve a exposição do consumidor ao perigo. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano. Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

(TJ-MT - APL: 00138488120158110055 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2019)”.

Assim, a extensão do dano e a atual regularidade da conduta imputada à parte apelada são aspectos ponderáveis no arbitramento da indenização, porém, mostram-se inaptas ao propósito de afastar o reconhecimento do dano social, diante da inequívoca constatação de graves irregularidades no estabelecimento em questão que, como disse, colocaram em risco a saúde pública, atingindo uma coletividade indeterminada de consumidores.

Logo, concluo que a irresignação recursal merece prosperar.

No que tange ao arbitramento do
quantum
indenizatório, deve ser considerada a magnitude dos danos causados aos consumidores em geral, tanto os efetivos, quanto aqueles em potencial, assim como a gravidade da irregularidade praticada.

Nesse sentido, necessário valorar adequadamente os elementos probatórios colacionados e ponderar, com razoabilidade, não apenas as circunstâncias do evento danoso, mas, também, fatores tais como a gravidade da lesão, a parcela da coletividade atingida e a situação econômica do agente causador do dano.

Considerando tais fatores, concluo que o valor sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de Danos Morais Coletivos encontra-se adequado, pois suficiente para a reparação dos danos causados aos direitos e interesses difusos lesados, adequando-se ao caso em tela, sob pena de não haver nenhum caráter punitivo ou aflitivo pelo ato praticado pelo estabelecimento recorrido.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade
e
DOU PROVIMENTO ao apelo,
para
CONDENAR
a parte requerida, ora apelada,

ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais coletivos, sobre a qual deverá incidir juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a última vistoria realizada (24.09.2015, conforme consta do ID. 167191660 – pág. 75/88) e correção monetária pelo INPC, desde a presente data, de acordo com as
súmulas n.º 54 e 362, do STJ,
valores que deverão ser recolhidos ao Fundo de Apoio ao M
inistério Público do Estado de Mato Grosso. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o Ministério Público é o autor da ação, nos termos do artigo 18, da Lei n.º 7.347/85.
CONDENO
, ainda, a parte requerida/apelada ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024